Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO.
I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC.
II – Na demanda, não ficou comprovado que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para seus sócios a fim de prejudicar seus credores, nem há prova capaz de sustentar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade.
III - A alegação de grupo econômico com base em identidade de ex-sócio e similaridade de objeto social não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, §4o, do CC. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada.
IV – Agravo de instrumento desprovido.